Tribunal: TJDFT
Processo: 0752910-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RELEVANTE DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. PEDIDO DE CONSULTA AO INFOSEG. CABIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. SISTEMA E-RIDF. DESNECESSIDADE DE ATUAÇÃO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. MEDIDA EXCEPCIONAL. BASES DE DADOS INTEGRADAS. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADA. CONSULTA AO SINESP. SISTEMA VOLTADO PARA SEGURANÇA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA MEDIDA.
1. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, (T)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2. O SISBAJUD, antigo BACENJUD, é uma ferramenta que agiliza os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando uma maior efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional.
3. Constatado que, no caso concreto, a última consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD se deu em outubro/2020, mostra-se cabível a reiteração das diligências nos sistemas. 3.1. O SISBAJUD, atualmente, apresenta maior abrangência das instituições financeiras consultadas, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome do devedor, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 3.2. Os sistemas RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG têm bases de dados distintas do SISBAJUD, e permitem a verificação da existência outros bens registrados em nome da executada, de forma que se encontra evidenciada a utilidade das diligências requeridas.
4. Acertado o indeferimento do pedido de consulta ao sistema E-RIDF, tendo em vista que as informações pretendidas podem ser obtidas pela própria exequente, independentemente de intervenção judicial, bastando a utilização de pesquisa remunerada perante os cartórios imobiliários do Distrito Federal.
5. O Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ferramenta auxiliar na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. 5.1. O uso do sistema nacional de investigação patrimonial (SNIPER) não é automático, pois depende de comprovação pelo credor de indícios de existência de bens da devedora.
6. O Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (SINESP) é uma plataforma de informações integradas, que possibilita consultas operacionais, investigativas e estratégicas sobre segurança pública, criado como um dos meios e instrumentos para a implementação da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social instituindo-se o Sistema Único de Segurança Pública, não sendo sua finalidade a localização de bens e ativos passíveis de penhora, para satisfação de dívidas cobradas em juízo.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.